Tribunal: TJBA
Processo: 0517054-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517054-16.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: Br Malls Participações SA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NÃO CONFISCO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as teses de constitucionalidade das Leis n. 8.464/2013 e 8.473/2013 do Município do Salvador, em consonância com o julgamento do Tribunal Pleno nas ADI's n. 0002526-37.2014.8.05.0000, não havendo omissão a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, constituindo mero inconformismo da parte com decisão contrária à sua pretensão.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517054-16.2014.8.05.0001, em que figuram como embargantes BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A e embargado o Município de Salvador.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR ACOLHIMENTO os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.